Tribunal: TJMT
Processo: 1007674-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007674-29.2023.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 31, XV, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – LEI MUNICIPAL N.o 2.358/2022 – DENOMINAÇÃO DE VIAS, PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES – TEMA N.o 1.070 DE REPERCUSSÃO GERAL – TERMO “AUTORIZAR” – INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES - TEXTO REMANESCENTE - INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DE COABITAÇÃO NORMATIVA – LEI MUNICIPAL – VETO DO PREFEITO – AUSÊNCIA DA SANÇÃO MENCIONADA NO ART. 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – DISPOSITIVO QUE APENAS ASSEGURA A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO, SEJA POR SANÇÃO OU POR VETO – VETO SUPERADO PELA CÂMARA – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES

1. Dispositivo de Lei Orgânica Municipal que atribui à Câmara Municipal a competência para “autorizar a alteração” da denominação de próprios, vias e logradouros públicos.

2. A denominação de próprios, vias e logradouros públicos locais, assim como as respectivas alterações, é de competência concorrente entre os Poderes, cada um nos limites de suas atribuições. Tema n.o 1.070 do STF.

3. Inconstitucionalidade, contudo, do verbo “autorizar”, contido no dispositivo impugnado. O Poder Executivo não depende de permissão do Poder Legislativo para exercer a competência concorrentemente atribuída. Violação à separação de poderes. Art. 190 da Constituição Estadual.

4. Constitucionalidade da Lei Municipal n.o 2.358/2022, que outorgou nova denominação a via local. Previsão de sanção do Prefeito que não significa a imprescindibilidade de sua chancela, mas apenas assegura a sua participação no processo legislativo, que pode ocorrer mediante veto. Possibilidade de superação do veto pela Câmara Municipal, conforme art. 196 da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Pontes e Lacerda
, em face do art. 31, XV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, que atribui à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, a competência para autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, e da integralidade da Lei Municipal n.o 2.358/2022, que altera a denominação da marginal direita da Rodovia Federal BR-174 (Sentido Crescente) e dá outras providências.

O requerente alega que, embora as leis que disciplinam genérica e abstratamente a denominação de vias, próprios e logradouros públicos sejam de iniciativa concorrente, o ato de atribuir concretamente as denominações é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Assim, defende que o dispositivo da Lei Orgânica Municipal viola a reserva da administração e o princípio da separação de poderes, bem como os artigos 190 e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que, dada a exigência de sanção do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 193 da Constituição Estadual, a lei municipal padece de vício formal, tendo em vista que o projeto foi vetado pelo Prefeito.

Com esses fundamentos, o requerente postulou a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XV, da Lei Orgânica Municipal e da integralidade da Lei Municipal n.o 2.358/2022.

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados (id. 174909165).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
improcedência
dos pedidos (id. 178477167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a ação direta tem por objeto o art. 31, XV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, que atribui à Câmara Municipal a competência para “autorizar a alteração” da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, bem como a integralidade da Lei Municipal n.o 2.358/2022, que outorgou nova nomenclatura a uma via local, nos termos a seguir transcritos:

Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda

“Art. 31. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município em especial:

XV - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos.”

Lei Municipal n.o 2.358/2022

“Art. 1o - A marginal direita da Rodovia Federal BR-174 (Sentido Crescente) passa a ter a seguinte denominação:

I – Marginal Nésio Geraldo de Souza

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Segundo a alegação inicial, o dispositivo da Lei Orgânica viola os princípios da reserva da administração e da separação de poderes. A Lei Municipal, por sua vez, estaria viciada formalmente pela falta de sanção do Prefeito, o que o requerente considera indispensável à luz do art. 193 da Constituição Estadual.

Pois bem. No julgamento do Tema 1.070, em regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que os poderes Executivo e Legislativo detêm competência concorrente para a denominação de ruas, próprios e logradouros públicos, assim como as respectivas alterações. O
leading case
envolvia Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face do seguinte dispositivo da Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP:

“Art. 33 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte:

XII -
denominação
de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”

Na ocasião, o STF declarou a constitucionalidade do dispositivo legal, mas concedeu-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, “no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições”.

Como se vê, resta superada a principal tese da presente ação direta: a competência privativa do chefe do Poder Executivo para a definição dos nomes de vias, próprios e logradouros públicos. Tanto o Prefeito, mediante decreto, quanto a Câmara Municipal, por meio de lei, podem exercer tal competência.

À primeira vista, em consonância com o precedente do STF, o dispositivo inserido na lei fundamental de Pontes e Lacerda exigiria tão somente interpretação conforme à Constituição Estadual, no sentido de reafirmar o regime de coabitação normativa entre os Poderes. Assim, estaria afastada qualquer exegese tendente a sugerir a avocação exclusiva da competência pela Câmara Municipal.

Entretanto, há uma distinção crucial entre o dispositivo tratado no
leading case
e o que se apresenta nestes autos: o emprego do verbo “autorizar”. Enquanto o dispositivo examinado pelo STF versava sobre a competência para
denominar
vias, próprios e logradouros, o dispositivo ora impugnado vai além e confere à Câmara Municipal a competência para
autorizar
tais alterações.

Tal como a Constituição Federal, as leis fundamentais dos entes federativos subnacionais não contêm palavras ou expressões desprovidas de sentido. Nesse contexto, a utilização do verbo “autorizar” induz à conclusão de que, em vez de exercer de forma autônoma a competência de denominar os aludidos bens municipais, o Poder Executivo dependeria de permissão da Câmara de Vereadores.

Nessa perspectiva, o verbo utilizado institui evidente inconstitucionalidade, por violar a separação de poderes, prevista no art. 190 da Constituição Estadual, e o regime de coabitação normativa declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode um dos Poderes, no exercício de competência concorrente, excluir ou impor obstáculos desmesurados à atuação dos demais.

Por conseguinte, faz-se imperativa a declaração de inconstitucionalidade da palavra “autorizar”, com a sua supressão do texto da Lei Orgânica. E, em consonância com a jurisprudência do STF, o dispositivo remanescente deve receber uma interpretação conforme à Constituição Estadual, nos termos supramencionados.

No tocante à Lei Municipal n.o 2.358/2022, não se observa nenhum vício formal.

Ao revés da argumentação inicial, a simples menção à sanção do Prefeito, prevista no art. 193 da Constituição Estadual, não significa que a chancela do chefe do Poder Executivo é indispensável para a validade da lei.

O preceito constitucional visa apenas assegurar a participação do alcaide no processo legislativo, seja por sanção ou mediante veto. A propósito, a própria Constituição Estadual prevê que o veto pode ser superado pela Câmara Municipal, como se infere do art. 196, §§ 4o a 7o, da CE/MT:

“Art. 196 A Câmara Municipal enviará o projeto de lei aprovado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará. [...]

§4o O veto será apreciado dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal
, em escrutínio secreto.

§5o Se o
veto não for mantido
, será a projeto enviado, para promulgação, ao Prefeito.

§6o Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4o, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, até sua votação final, sobrestando-se as demais matérias.

§7o Se a lei não for promulgado dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos dos parágrafos 3o e 5o,
o Presidente da Câmara Municipal a promulgará em igual prazo
.”

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inconstitucionalidade do termo “autorizar”, contido no art. 31, XV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e, quanto ao texto remanescente, conceder interpretação conforme à Constituição Estadual, no sentido de reconhecer o regime de coabitação normativa entre os Poderes para a denominação de vias, próprios e logradouros públicos, cada qual exercendo sua competência através dos instrumentos normativos pertinentes e nos limites de suas atribuições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023